Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. ILICITUDE RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DEVIDAMENTE EXPRESSA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
2. No caso dos autos, verifica-se que há no contrato de financiamento a expressa cláusula de capitalização de juros diária. No entanto, a taxa diária praticada não foi elucidada, tendo o consumidor sido privado de informação prévia, de forma clara, precisa e adequada, sobre o teor do contrato, em inobservância aos arts. 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC. Com efeito, não tendo sido informada a taxa diária de capitalização na presente cédula de crédito bancário, há que se reconhecer a sua ilicitude, devendo, por conseguinte, prevalecer a capitalização mensal, devidamente expressa no contrato.
3. Recurso conhecido e provido.